Tribunal: TJES
Processo: 0001755-51.2019.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001755-51.2019.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIANO FERREIRA ZUCCON
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001755-51.2019.8.08.0016

APELANTE: FABIANO FERREIRA ZUCCON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FABIANO FERREIRA ZUCCON

em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (ID nº 3049792, volume 01, pp. 259/263), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo e Brejetuba, por meio da qual o apelante fora condenado nas iras do crime previsto no art. 302, § 1º, inciso II, da Lei 9.503/1997, resultando na cominação da pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (volume 01, pp. 271/307), o apelante argumenta que o resultado morte não pode ser atribuído a ele por suposta ausência de previsibilidade de sua ocorrência. Sustenta, ainda, não haver provas suficientes para a condenação, haja vista que o juízo sentenciante reconheceu a inexistência de imprudência, sendo vedado concluir pela condenação com fundamento em imperícia. Requer, também, a redução da pena-base, ao argumento de que foi exasperada indevidamente, bem como o afastamento da causa de aumento de omissão de socorro, por não ter ficado claro se o apelante sabia da existência do acidente. Postula, além disso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou, ainda, a aplicação do regime aberto. Por fim, requer a reavaliação do quantum fixado a título de danos morais, argumentando que é pessoa simples (lavrador rural), ganhando apenas R$ 60,00 (sessenta reais) por dia e não tem nenhuma condição de arcar com o valor estipulado.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (volume 01, pp. 319/328), pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador (ID nº 3114208), opinou pelo improvimento do recurso defensivo, mantendo-se incólumes os termos da sentença.

É o relatório
.

Após detido exame dos autos eletrônicos, verifiquei que parte da sentença não foi digitalizada. Imediatamente, diligenciei na consulta aos autos físicos e confirmei que as folhas 140-v. e 141 constam do caderno processual, apesar de não terem sido escaneadas.

À
vista do exposto, PROCEDA a Secretaria à digitalização das peças faltantes (fls. 140-v. E
1
41). Após,

INCLUA-SE

o feito
em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 25 de agosto de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001755-51.2019.8.08.0016

APELANTE: FABIANO FERREIRA ZUCCON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FABIANO FERREIRA ZUCCON

em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (ID nº 3049792, volume 01, pp. 259/263), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo e Brejetuba, por meio da qual o apelante fora condenado nas iras do crime previsto no art. 302, § 1º, inciso II, da Lei 9.503/1997, resultando na cominação da pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (volume 01, pp. 271/307), o apelante argumenta que o resultado morte não pode ser atribuído a ele por suposta ausência de previsibilidade de sua ocorrência. Sustenta, ainda, não haver provas suficientes para a condenação, haja vista que o juízo sentenciante reconheceu a inexistência de imprudência, sendo vedado concluir pela condenação com fundamento em imperícia. Requer, também, a redução da pena-base, ao argumento de que foi exasperada indevidamente, bem como o afastamento da causa de aumento de omissão de socorro, por não ter ficado claro se o apelante sabia da existência do acidente. Postula, além disso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou, ainda, a aplicação do regime aberto. Por fim, requer a reavaliação do quantum fixado a título de danos morais, argumentando que é pessoa simples (lavrador rural), ganhando apenas R$ 60,00 (sessenta reais) por dia e não tem nenhuma condição de arcar com o valor estipulado.

Narra a Denúncia que no dia 22 de junho de 2019, durante a noite, na localidade de Vargem Grande, zona rural de Brejetuba/ES, o réu conduzia o veículo VW/Saveiro 1.8, ano 1998, modelo CL, cor prata, paca GWI-7597, Chassi 9BWZZZ376WPO17233, e permitiu de forma imprudente que Josimar Moreira (28 anos e com necessidades especiais) fosse conduzido na carroceria do automóvel sem qualquer proteção.

Consta dos autos que, ao iniciar uma curva à direita, estando em velocidade incompatível com a estrada, a vítima foi lançada ao solo, sofrendo lesões que a levaram a óbito. Além disso, o réu, mesmo ciente da informação de que Josimar tinha problemas mentais e que na carroceria não havia recursos para que o passageiro se firmasse, aceitou ofertar carona a ele, violando dever objetivo de cuidado.

É consignado na peça acusatória, também, que as pessoas de Wemerson e Wanderlei ocupavam a cabine do veículo do réu (condutor), sendo que Wanderlei teria notado a ausência da vítima, solicitando que o réu refizesse o trajeto, pedido que foi ignorado.

Devidamente processado, o réu foi condenado por homicídio culposo no trânsito, com causa de aumento de omissão de socorro.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Após examinar detidamente as provas colacionadas aos autos, convenci-me no sentido de que a condenação não merece reparos.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente comprovada pelos boletins de ocorrência (pp. 12/23), pelo laudo de exame cadavérico (p. 81) e pelo (iii) laudo de exame de corpo de delito (pp. 83/223).

No que se refere à autoria delitiva, em primeiro lugar, entendo importante destacar não haver dúvidas de que a vítima faleceu em razão da queda do veículo conduzido pelo réu, ora apelante.

Nesse sentido, o laudo pericial produzido demonstrou que a vítima foi encontrada na Rodovia ES-462, KM 7, Vargem Grande, Zona Rural, em uma valeta, às margens da via. O perito, considerando o espaçamento observado entre os vestígios no local e o tipo, disposição e intensidade das lesões observadas na vítima, concluiu que a mesma se movimentava em velocidade compatível com a de um veículo automotor. Finalizou atestando que a causa da morte foi um acidente de tráfego em que a vítima, passageira de veículo automotor, por motivos ignorados, foi ao solo (ID nº 3049792, volume 01, p. 123).

Ora, embora as perícias possam ser realizadas em momento pré-processual, ou seja, na fase investigativa,
têm a natureza jurídica de prova
, porquanto sua irrepetibilidade autoriza que o contraditório seja postergado (STJ, AgRg no AREsp 1264516/DF. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta turma. Julgado em 10/08/2021. DJe: 16/08/2021)..

Relevante ressaltar, além disso, que a testemunha Wemerson de Oliveira Zucon, que estava no carro conduzido pelo réu, declarou no seu depoimento em juízo que passaram de carro pelo trecho em que a vítima foi encontrada.

Nesse contexto, não vislumbro haver dúvidas de que a vítima estava no veículo, considerando o local em que foi encontrada, às margens da rodovia, na estrada em que o réu e os demais ocupantes do veículo seguiram rota.
Resta saber, portanto, se o réu tinha conhecimento efetivo de que
Josimar

Moreira
estava na carroceria do veículo
e de que permitiu o seu ingresso, ainda que tacitamente
.

Nesse ponto, as provas produzidas ao crivo do contraditório são suficientes para confirmar que o apelante tinha pleno conhecimento de que a vítima subiu na parte traseira do veículo, local inadequado ao transporte de pessoas, tendo o condutor do veículo violado o dever objetivo de cuidado de, ao consentir com a carona, transportar Josimar em condições inadequadas.

Destarte, as testemunhas inquiridas em Juízo prestaram declarações que são coerentes com os depoimentos realizados na esfera policial.

Não desconheço que as declarações têm como base a versão que o colega da vítima, Wanderlei, transmitiu aos depoentes.

Ocorre que o crime foi cometido em rodovia, no período da noite, no interior do Estado, em local de pouca movimentação, de modo que o
standard
probatório inevitavelmente encontra alguma limitação – embora não seja impossível a confirmação dos fatos por provas (mesmo porque, nesse caso, estar-se-ia diante de uma absolvição por insuficiência probatória – que não é o caso).

Nesse diapasão, o cotejo dos elementos indiciários obtidos na fase investigativa, somados às provas produzidas ao crivo do contraditório tornam indene de dúvidas a autoria delitiva.

As testemunhas Benedito José e Antônio Francisco foram uníssonas em declarar em Juízo, ratificando os depoimentos prestados perante a autoridade policial, que Wanderlei e a vítima foram transportados pelo réu, conforme informado por aquele (Wanderlei) no dia seguinte à morte.

Lado outro, os depoimentos de Wemerson e Fabiano (réu) revelaram-se contraditórios, trazendo argumentos fracos para afastar a responsabilização do apelante.

Nesse sentido, apesar de o réu ter afirmado categoricamente em seu interrogatório que não viu a vítima subir na carroceria do automóvel e que Wanderlei, quando saiu do carro, não questionou em nenhum momento onde estaria Josimar, também declarou que parou o carro na pista para questionar ao condutor do veículo que estava logo atrás se tinha visto alguma coisa.
Ora, se o réu não sabia que Josimar estava na parte traseira do veículo e, ainda, se Wanderlei não questionou onde estaria a vítima, por
qual motivo
o réu teria parado o veículo para questionar
ao motorista do
veículo que vinha passando se
havia
acontecido
algo
?

A mesma contradição foi evidenciada no depoimento de Wemerson de Oliveira Zucon, que declarou não ter visto a vítima, mas que Fabiano parou o veículo para perguntar ao motorista do carro que estava atrás se tinha visto alguém caído.

É salutar trazer ao debate, também, as declarações de Maria Aparecida Matos Avanci (pp. 67/68), proprietária do bar em que estavam os envolvidos no dia dos fatos, que afirmou que, quando Wanderlei pagou a conta, não viu mais ele,
nem Josimar
, Wemerson e Fabiano.

Diante do acervo acima destacado, os elementos probatórios constantes dos autos, portanto, são suficientemente convincentes para confirmar que o ingresso da vítima no veículo do réu estava dentro do plano de previsibilidade cognitiva do condutor do automóvel, ora apelante.

É sabido, também, que, no que se refere à responsabilidade penal por crime culposo, o fundamento da imputação consiste na violação do dever objetivo de cuidado exigido do agente nas circunstâncias do caso concreto.

Dentro desse contexto, em relação à conduta do apelante na direção do veículo automotor, muito além de ficar evidenciado ter ingerido, ou não, bebida alcoólica, ou de ter dirigido em alta velocidade, elementos que repercutem na maior reprovabilidade da conduta, o fato é que, ainda que não tenha desejado o resultado,
faltou-lhe a observância do dever objetivo de cuidado ao aquiescer com o transporte de uma pessoa
com deficiência
em condições inadequadas, numa rodovia, durante
a
noite, em pista sinuosa, e, conforme declarado pelo próprio réu, dirigindo
com o som do carro ligado
, dificultando
a percepção do que poderia acontecer no ambiente externo.

Forte em tais razões, o édito condenatório não merece reparos, por estar devidamente comprovada a conduta culposa do apelante.

No tocante à alegação de que o juízo sentenciante reconheceu a inexistência de imprudência, sendo vedado concluir pela condenação com fundamento em imperícia, não tem razão o apelante, haja vista que o órgão
a quo
expressamente reconheceu a conduta do réu como imprudente. De mais a mais, não tem relevância para fins de responsabilização a modalidade de culpa (que tem pertinência meramente classificatória), mas sim a configuração da violação do dever objetivo de cuidado.

Em relação à dosimetria da pena, verifico que o juízo primevo, na primeira fase dosimétrica, exasperou a pena-base reputando como desfavoráveis os vetores da culpabilidade e consequências do crime. Confira-se:

Verifico, a priori, que o acusado agiu com culpabilidade anormal ao delito em espécie, tendo revelado pela instrução que o réu negligenciou diversas atitudes mi­nimamente exigíveis de um motorista habilitado, qualquer delas suficientes para gerar o re­sultado naturalístico.

Aqui destaco a velocidade empregada pelo acusado e a condução do veículo em curvas de forma bastante abrupta, as quais, por sua pluralidade, transbordam o mero juízo de adequação típica.

O requerido não é possuidor de maus antecedentes e não há elemen­tos acerca de sua conduta social e personalidade, pelo que deixo de aquilatar esses dados, face a ausência de provas nos autos. O motivo do crime não ficou sedimentado pela instru­ção processual, não podendo, por isso, ser aquilatado em seu desfavor. Igualmente as suas circunstâncias.

As consequências do crime restaram graves, e tal qual já considerou o e. TJES, restou na morte prematura da vítima, de 28 anos de idade (052130009294).

Por fim, anoto que o comportamento da vítima não milita em desfa­vor do acusado.

Pelo que se extrai do trecho destacado, as vetoriais assinaladas foram devidamente justificadas, preocupando-se o juízo sentenciante em apresentar elementos concretos que justificassem a atribuição de um maior desvalor da conduta do apelante. No que se refere à culpabilidade, destaco que a circunstância de permitir o transporte da vítima em local inadequado, na carroceria do automóvel, é fator que, por si só, torna a conduta mais reprovável. Do mesmo modo, a pouca idade de Josimar, 28 anos, vida interrompida precocemente pela conduta imprudente do réu, também é hábil a recrudescer a pena.

Por outro lado, verifiquei que o juízo
a quo
, considerando a pena em abstrato prevista para o delito do artigo 302, do CTB, (dois a quatro anos de detenção), fixou a pena-base em três anos de detenção, de modo que se infere que, para cada circunstância judicial, a pena foi aumentada em seis meses – o que representa a aplicação do critério fracionário de 1⁄4 (um quarto).

Nada obstante, entendo prudente registrar que, à míngua de critérios expressos para realização do cálculo dosimétrico, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem se utilizando de ao menos dois métodos reputados como proporcionais para realizar a dosimetria: (a) 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato cominada ao delito; (b) 1/8 (um oitavo) sobre o resultado da diferença entre as penas máxima e mínima. Sobre o tema, confira-se:

(...) Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente,
sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(ut, AGRG no AGRG nos EDCL no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). (STJ; AgRg-AREsp 2.113.232; Proc. 2022/0118666-0; TO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/06/2022; DJE 27/06/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses.
2. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 1.940.609; Proc. 2021/0243674-2; DF; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 17/06/2022)

Nesse jaez, por não ter sido fundamentada a utilização de outro critério, torna-se necessária a readequação da pena-base de acordo com os critérios acima apresentados. Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso, redimensiono a pena, na primeira fase dosimétrica, para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção.

Não há agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase dosimétrica, foi inserida a causa de aumento prevista no artigo 302, § 1º, inciso III, do CTB, (
deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente
). O apelante, por sua vez, pretende o afastamento da referida majorante, por não ter ficado claro se sabia da existência do acidente. Trata-se, porém, de questão meritória que foi devidamente debatida na sentença e neste voto, não havendo que se falar em decote.

Além disso, o quantum da causa de aumento foi aplicado em seu grau máximo (isto é, em metade), ao fundamento de que
“o acusado não só não prestou socorro; ele, sendo ins­tado por Wanderlei, negou com veemência a ajuda e, não obstante, seguiu de forma bastante para uma festa no Município de Lajinha/MG, divertindo-se sem demonstração de remorso ou preocupação durante toda a noite. Outrossim, a instrução revela que, depois que chegou em casa, o acu­sado, já com sinais de embriaguez, “tirou sarro” da situação e ficou rindo, o que somente expõe o desvalor de seu comportamento”.
Irretocável a sentença neste ponto, por adentrar nas especificidades do caso concreto de forma idônea.

Assim sendo, aumentando a pena pela metade, e não havendo causas de diminuição de pena,
fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos de detenção, bem como a proibição de dirigir veículo automotor, por idêntico prazo.

Diante da pena atribuída, fixo o regime ABERTO para cumprimento inicial da pena, na forma do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Deixo de promover a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito, considerando, com fulcro no artigo 44, III, do Código Penal, a evidenciada culpabilidade do agente, circunstância que revela ser insuficiente a fixação de PRD (Nesse sentido:
Não há como determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência de cumprimento do requisito subjetivo (circunstância judicial desfavorável, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal - art. 44, III, do Código Penal)
- STJ, AgRg no AREsp 1058790/MS. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. Julgado em 02/08/2018. DJe: 09/08/2018).

Por derradeiro, no que se refere aos danos morais fixados no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), o apelante requer a reavaliação do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau ao argumento de que é pessoa simples (lavrador rural), ganhando apenas R$ 60,00 (sessenta reais) por dia e não tem nenhuma condição de arcar com o valor estipulado.

Pois bem. Segundo o disposto no art. 91, inciso I, do Código Penal, um dos efeitos da condenação é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.

Trata-se de efeito extrapenal genérico e automático, que não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença (Nesse sentido: PRADO, Luiz Regis; NUCCI; Guilherme de Souza
1
)

Por sua vez, o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, preceitua que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Dentro desse contexto, balizada doutrina sustenta que,
se realizado o pedido indenizatório na denúncia
, é dever do magistrado fixar o valor mínimo da indenização pelo prejuízo suportado, ainda que posteriormente, na esfera cível, o
quantum debeatur
seja reapreciado de modo mais aprofundado.

No caso em apreço, o Ministério Público formulou na denúncia o pedido de reparação dos danos causados pelo delito, ao passo que o juízo sentenciante fixou o valor da indenização em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Para tanto, esclareceu que se utilizou de entendimento do c. STJ para hipóteses similares (vide AgInt no AREsp 1735786/PE, AREsp 598.512/PR, AgInt no AREsp 1487159/SP, AgInt no Resp 1721768/CE, AREsp 1566739/SC e AgInt no AREsp 1474339/SP).

Destarte, em sede de dano moral, não há parâmetros definidos para a fixação do valor do ressarcimento, apesar de existirem vetores que devem ser sopesados pelo Magistrado, tais como as circunstâncias do evento, a extensão e o dimensionamento da lesão, a idade da vítima, a conduta do ofensor, bem como as possibilidades econômicas deste. Deve-se observar, também, para fins de fixação do
quantum debeatur
, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo-se como norte, além disso, os valores que comumente a jurisprudência dos tribunais aplica para casos semelhantes.

No caso, o dano é por ricochete, ou seja, a violação moral nasce em razão da ofensa à integridade de outrem.

Não se pode tratar com parcimônia a ofensa de um bem que é essencial, qual seja, a vida. Em outras palavras, dimensionar o sofrimento resultante da morte de uma pessoa e, mais que isso, atribuir valor pecuniário a título de compensação, não é tarefa fácil, mas que deve ser balizada de acordo com os parâmetros acima expostos.

Nesse diapasão, deve-se registrar que não há maiores informações nos autos acerca da condição econômica das partes. Ainda que a legislação penal resguarde ao ofendido uma indenização mínima, para não deixá-lo desamparado, não há maiores elementos nos autos que permitam a fixação da indenização no patamar fixado pelo juízo
a quo
.

Em relação à quantificação do dano moral, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido reiteradamente que as situações de morte de filho ou filha enseja indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No que tange à indenização fixada em favor dos irmãos - R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada – esta também já se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça. (TJES; AC 0000915-91.2017.8.08.0022; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 31/01/2022; DJES 11/02/2022).

Não se tem, no caso em exame, informações sobre o núcleo familiar completo da vítima,
em que pese o seu genitor tenha sido ouvido como testemunha em audiência.

Dentro dessas circunstâncias, reputo excessivo o valor fixado pelo juízo primevo a título de danos morais, especialmente por se tratar de verba indenizatória mínima.

Diante do exposto, entendo razoável, diante dos parâmetros acima delineados, reduzir o quantum indenizatório para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de apuração da responsabilidade civil do apelado na esfera cível competente, instância em que eventuais dúvidas sobre a real situação econômica do ofensor e ofendido poderão ser dirimidas. Por fim, registro que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que, em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem sobre a indenização por dano moral desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo para reduzir a pena do apelante para
04 (quatro) anos de detenção, bem como a proibição de dirigir veículo automotor, por idêntico prazo
,
além de reduzir a indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Manuel de direito penal. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 748; PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal brasileiro: Parte Geral, volume 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 1447.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001755-51.2019.8.08.0016

APELANTE: FABIANO FERREIRA ZUCCON

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELA
ÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.

HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
(
ART. 3
02, § 1º, III,

DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
).
VÍTIMA TRANSPORTADA NA CARROCERIA DO AUTOMÓVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RESULTADO. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE IDENTIFICAM TER O RÉU CIÊNCIA DE QUE A VÍTIMA INGRESSOU NO VEÍCULO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO RECONHECIDO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO ADOTADO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO C. STJ. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
DANOS MORAIS. VERBA INDENIZATÓRIA MÍNIMA. CRITÉRIOS A SEREM OBSERVADOS PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que o réu, na condução de veículo automotor, permitiu, de forma imprudente, que a vítima fosse conduzida na carroceria do automóvel sem qualquer proteção, tendo o transportado sido lançado ao solo, sofrendo lesões que o levaram a óbito, não tendo o réu prestado o devido socorro.

2. Faltou ao réu a observância do dever objetivo de cuidado ao aquiescer com o transporte de uma pessoa com deficiência em condições inadequadas, numa rodovia, durante a noite, em pista sinuosa, e, conforme declarado pelo próprio réu, dirigindo com o som do carro ligado, dificultando a percepção do que poderia acontecer no ambiente externo.

3. Não tem relevância, para fins de responsabilização, a modalidade de culpa (que tem pertinência meramente classificatória), mas sim a configuração da violação do dever objetivo de cuidado.

4. À míngua de critérios expressos para realização do cálculo dosimétrico, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem se utilizando de ao menos dois critérios reputados como proporcionais para realizar a dosimetria: (a) 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato cominada ao delito; (b) 1/8 (um oitavo) sobre o resultado da diferença entre as penas máxima e mínima.

5. Causa de aumento da omissão de socorro devidamente configurada pelas circunstâncias do caso concreto.

6. Em sede de dano moral, não há parâmetros definidos para a fixação do valor do ressarcimento, apesar de existirem vetores que devem ser sopesados pelo Magistrado, tais como as circunstâncias do evento, a extensão e o dimensionamento da lesão, a idade da vítima, a conduta do ofensor, bem como as possibilidades econômicas deste. Deve-se observar, também, para fins de fixação do
quantum debeatur
, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo-se como norte, além disso, os valores que comumente a jurisprudência dos tribunais aplica para casos semelhantes.

7. Em relação à quantificação do dano moral, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido reiteradamente que as situações de morte de filho ou filha enseja indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

8.

Recurso parcialmente provido para reduzir a pena do apelante para

04 (quatro) anos de detenção, bem como a proibição de dirigir veículo automotor, por idêntico prazo,
além de redimensionar o valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.